Tribunal: TJSP
Processo: 2255366-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Anulação de sentença que reconheceu a extinção, pelo pagamento. Provocação oriunda de mera petição. Possibilidade no caso concreto, em que a exequente não foi intimada para se manifestar quanto á suficiência do pagamento realizado. Adimplemento integral da obrigação e renúncia ao crédito que não se presumem e devem se demonstrados de forma expressa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Anulação de sentença que reconheceu a extinção, pelo pagamento. Provocação oriunda de mera petição. Possibilidade no caso concreto, em que a exequente não foi intimada para se manifestar quanto á suficiência do pagamento realizado. Adimplemento integral da obrigação e renúncia ao crédito que não se presumem e devem se demonstrados de forma expressa e irrefutável. Necessidade de aperfeiçoamento do contraditório. Decisão que atende ao princípio da instrumentalidade das formas e ao máximo aproveitamento dos atos processuais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255366-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BTS FEIRAS
EVENTOS E EDITORA LTDA, é agravado CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255366-45.2019.8.26.0000 -Voto no 12891
2
Voto no 12.891
Agravo de Instrumento no 2255366-45.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: BTS FEIRAS EVENTOS E EDITORA LTDA.
Agravada: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Laís Helena Bresser Lang
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Anulação de sentença que reconheceu a
extinção, pelo pagamento. Provocação oriunda de mera
petição. Possibilidade no caso concreto, em que a exequente
não foi intimada para se manifestar quanto á suficiência do
pagamento realizado. Adimplemento integral da obrigação e
renúncia ao crédito que não se presumem e devem se
demonstrados de forma expressa e irrefutável. Necessidade
de aperfeiçoamento do contraditório. Decisão que atende ao
princípio da instrumentalidade das formas e ao máximo
aproveitamento dos atos processuais. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por BTS Feiras Eventos e
Editora Ltda. de decisão que anulou a sentença que reconheceu a extinção, pelo
pagamento, da execução promovida por Companhia de Engenharia de Tráfego CET.
Sustenta a agravante a impossibilidade de se reformar sentença por
provocação oriunda de mera petição; arguindo que, uma vez publicada, ela só poderia ser
alterada por meio de embargos de declaração ou, de ofício, nas hipóteses de inexatidões ou
de erro material, inocorrentes na espécie; e acrescenta que a sentença se encontra protegida
pela coisa julgada, formada pela atuação da agravada, ao optar por peticionar ao invés de
recorrer da decisão. E refere o risco de dano grave ou de difícil reparação no
prosseguimento da execução para a cobrança do suposto saldo remanescente que a
agravada afirma existir entre a data do cálculo inicial e a do depósito.
Pretende, por isso, a concessão do efeito suspensivo ao agravo; e, ao
final, a reforma da decisão, mantendo-se o pronunciamento de extinção (fls. 03/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255366-45.2019.8.26.0000 -Voto no 12891
3
Deferido o efeito suspensivo (fls. 119/120), sobreveio contraminuta às
fls. 124/129.
É o relatório.
O Agravo não comporta acolhimento.
Trata-se de cumprimento de sentença, executando-se o valor histórico de
R$ 80.530,35.
No curso da execução, em decisão datada de 22.02.2019, foi determinado
que a Agravante providenciasse o pagamento do valor cobrado dentro do prazo de 15 dias,
nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC (fls. 95/96, dos autos principais).

Em março de 2019, a executada informou que o débito foi pago em
17.10.2018 e postulou a extinção do feito (fls. 97); sobrevindo a r. sentença de fls. 100,
extinguindo a execução, pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC; a
qual terminou por ser reformada pela decisão agravada, nos termos seguintes:
“Vistos.
Apesar de a exequente ter se insurgido contra a sentença de extinção por
meio de simples petição, excepcionalmente recebo a petição, em razão de
a sentença ter sido proferida, sem que tenha havido a oportunidade da
exequente se manifestar sobre a satisfação da dívida. Adoto esta postura
por economia e celeridade processual. A fim de evitar possível alegação
de nulidade da sentença, torno sem efeito a sentença de fls. 100 e, ante a
manifestação da exequente, intime-se a executada para que se manifeste
sobre o alegado saldo remanescente, no prazo de 15 dias.”
Nada obstante os argumentos da agravante, escorreito o posicionamento
da d. Magistrada a quo, vez que a hipótese dos autos não legitimava a extinção da
execução em razão do adimplemento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255366-45.2019.8.26.0000 -Voto no 12891
4
Com efeito, o processo de execução tem como escopo a satisfação do
credor e só deve terminar com o adimplemento integral da obrigação ou renúncia ao
crédito (art. 924, do CPC), as quais não se presumem e devem ser devidamente
comprovadas nos autos, pena de caracterizar que não visa a proporcionar enriquecimento
do devedor sem suficiente causa.
Razão pela qual, malgrado a comprovação de pagamento, na hipótese de
se entrever a existência de saldo devedor, o efeito equivalente à disponibilidade do crédito
eventualmente remanescente deve ser demonstrado de forma expressa e irrefutável para
legitimar o reconhecimento do adimplemento da obrigação.
E isto não ocorreu no caso concreto, em que não se facultou à exequente
manifestar-se sobre a eventual satisfação da execução ou denunciar seu parcial
adimplemento, mostrando-se precipitada a sua extinção, ante a falta de cumprimento do
requisito necessário ao aperfeiçoamento do contraditório.
E até pela exigência de que o processo não se desvie dos estritos cânones
da boa-fé, só legitimaria a extinção da execução se, mediante prévio requerimento da
executada nesse sentido, fosse a exequente pessoalmente intimada e, inerte, deixasse de
dar regular andamento ao processo, na esteira do posicionamento consolidado no Tema
289 do STJ: “A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção
do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia
tácita”.
Assim sendo, observando-se o princípio da instrumentalidade das formas
e o máximo aproveitamento dos atos processuais, não há motivos para rever a decisão
agravada que bem reconheceu a existência de semelhante vício e permitiu ao credor o
exercício de seu legítimo interesse em ver satisfeito o seu direito e não se descurou de
facultar ao devedor provar a inexistência do alegado saldo remanescente.
No cenário assim delineado, era mesmo caso de se afastar a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255366-45.2019.8.26.0000 -Voto no 12891
5
execução fundamentada no art. 924, II, do CPC, determinando-se seu regular
prosseguimento, a fim de averiguar se o débito foi inadimplido, de fato.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator